Tribunal: TJBA
Processo: 8005399-46.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005399-46.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE DE DAVID, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VANESSA BARREIROS MIRANDA, VICTOR BARREIROS RODRIGUES

APELADO: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VICTOR BARREIROS RODRIGUES, VANESSA BARREIROS MIRANDA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, HENRIQUE DE DAVID

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PORTABILIDADE DE LINHA TRONCO E RAMAIS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXCLUSÃO PARCIAL DE INDENIZAÇÃO ADICIONAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Consoante relatado, trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo juízo de direito da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nova Era Comercial de Tintas Ltda. na ação ordinária movida em face de Telefônica Brasil S.A., convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A autora alega falha no cumprimento da obrigação contratual referente à portabilidade da linha tronco e dos ramais telefônicos da empresa, com prejuízos operacionais e financeiros. A apelação da autora requer o reconhecimento de dano moral. A apelação da ré visa afastar a condenação imposta, notadamente quanto ao valor de R$ 5.000,00 fixado a título de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 25.000,00, em razão da não efetivação da portabilidade dos ramais telefônicos; e
(ii) saber se é devida a condenação adicional de R$ 5.000,00 por perdas e danos, bem como a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer consistente na portabilidade de linha tronco e ramais contratada pela empresa autora foi descumprida pela operadora ré, mesmo após decisão liminar que determinava seu cumprimento. A falha foi demonstrada por documentos e testemunhos consistentes, evidenciando prejuízos operacionais relevantes à empresa.

Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação como pactuada, impõe-se sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e dos arts. 248 e 402 do CC, sendo proporcional o valor arbitrado de R$ 25.000,00, por refletir a extensão do dano comprovado.

Em relação à verba adicional de R$ 5.000,00 também fixada a título de perdas e danos, a sentença não apresentou fundamentação quanto à sua natureza ou origem, em violação ao art. 489, §1º, do CPC. Impõe-se, portanto, sua exclusão.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, mantém-se a improcedência, ante a ausência de comprovação de abalo à imagem, honra objetiva ou reputação da pessoa jurídica. As falhas apontadas dizem respeito a prejuízos patrimoniais, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 arbitrada a título de perdas e danos, por ausência de fundamentação adequada. Mantida a sentença nos demais pontos, inclusive quanto às verbas sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005399-46.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e outros e como apelada NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso interposto por Telefônica S/A e negar provimento ao recurso interposto por NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
, nos termos do voto do relator.